Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006441-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VICENTE PAULO DE ARAUJO - CPF: 235.949.429-53 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. DESMEMBRAMENTO POSTERIOR EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a pretensão executória individual fundada em sentença coletiva está prescrita, considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado e o ajuizamento do cumprimento individual; e (
ii
) estabelecer se o ajuizamento tempestivo da execução coletiva e seu posterior desmembramento constituem causas de interrupção ou continuidade da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. O STJ no Tema no 877, fixou que o prazo para execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva.

4. O ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário dentro do prazo quinquenal afasta a inércia e interrompe a prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

5. A execução coletiva em curso configura exercício contínuo da pretensão executória, impedindo a contagem isolada do prazo entre o trânsito em julgado e a execução individual.

6. O desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, inclusive por iniciativa do ente público, constitui mera reorganização processual e não caracteriza abandono ou renúncia ao direito.

7. O cumprimento individual ajuizado logo após o desmembramento demonstra continuidade da atuação do exequente, afastando a caracterização de inércia.

8. A tese firmada no Tema no 880 do STJ não se aplica, pois não há paralisação do credor por ausência de documentos, mas sim atuação efetiva e contínua na execução coletiva.

9. Reconhecer a prescrição implicaria desconsiderar o efeito interruptivo da execução coletiva e transferir ao exequente ônus decorrente de reorganização processual provocada pelo próprio devedor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento tempestivo da execução coletiva interrompe a prescrição da pretensão executória dos substituídos. 2. O posterior desmembramento da execução coletiva em execuções individuais não caracteriza inércia do credor, constituindo mera reorganização processual. 3. O cumprimento individual decorrente desse desmembramento não está sujeito à prescrição se demonstrada a continuidade do exercício da pretensão executória
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 113, § 1o; CDC, arts. 97 e 98; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.8.2015; STJ, EDcl no REsp 1336026/PE, relator Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 13.06.2018; TJ/MT, AI 1004807-58.2026.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026; TJ/MT, AI 1006593-40.2026.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, nos autos do
cumprimento individual
de sentença coletiva
no 1042703-46.2025.8.11.0041 proposta por
Vicente Paulo de Araújo
, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória.

Aduz que a ação coletiva foi distribuída em 11 de agosto de 2008, tendo a sentença transitado em julgado em 17 de agosto de 2016, e que, após o trânsito em julgado, a entidade sindical teria requerido apenas o cumprimento da obrigação de fazer e a apresentação de documentação, sem promover a execução das diferenças pecuniárias, salvo quanto aos honorários de sucumbência.

Assevera que o mero pedido de apresentação de fichas financeiras não se mostra apto a interromper o prazo prescricional da pretensão executória e que, desde a alteração legislativa promovida pela Lei no 10.444, de 7 de maio de 2002, mantida no Código de Processo Civil vigente, não é imprescindível a juntada de documentos pelo ente público para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

Afirma que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 880, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que a demora na juntada de fichas financeiras ou de outros documentos não obsta o transcurso do prazo prescricional executório, ainda que a documentação esteja sob a responsabilidade do ente público.

Argumenta que, diante da ausência de efetivo ajuizamento do cumprimento de sentença pela entidade sindical, não se operou a interrupção da prescrição, razão pela qual, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 17 de agosto de 2016, o prazo prescricional quinquenal se encerrou em 17 de agosto de 2021.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que, no processo de origem, seja reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 347066391).

Já
Vicente Paulo de Araújo
, em contrarrazões, destaca que não há que se falar em prescrição da pretensão executória, pois a execução coletiva permaneceu em tramitação com prática de atos processuais, inclusive requerimento de desmembramento pelo próprio ente estadual, circunstâncias que interrompem ou suspendem o prazo prescricional.
Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios,
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Id. 352770393).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Wagner Cezar Fachone (Id. 358712368), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Vicente Paulo de Araújo
, ora Agravado, servidor público aposentado admitido em 21 de janeiro de 2000 no cargo de
Apoio Administrativo Educacional – Vigilância
, ajuizou na data de 15 de maio de 2025 o
cumprimento individual
de sentença coletiva
no 1042703-46.2025.8.11.0041, com
fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação declaratória de obrigação de fazer
no 0019039-96.2008.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)
em face do
Estado de Mato Grosso
.

O título em questão refere-se ao pagamento decorrente do reconhecimento do direito dos vigias noturnos da rede pública estadual de ensino ao recebimento do adicional noturno, calculado à razão de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 94 da Lei Complementar no 4, de 15 de outubro de 1990, utilizando-se o divisor de 150 (cento e cinquenta) horas mensais para a apuração do valor da hora normal, critério que deverá ser aplicado a todos os pagamentos relativos à mencionada verba, observado o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
, ora Agravante, sustenta, em síntese, que o
cumprimento individual de sentença coletiva
estaria prescrito, por ter sido proposto após o quinquênio subsequente ao trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 17 de agosto de 2016.

O ponto controvertido consiste em verificar se a pretensão executória individual fundada em sentença coletiva está atingida pela prescrição quinquenal, considerada a data do trânsito em julgado do título judicial.

- Do Tema no 877 do STJ e sua aplicabilidade no caso concreto

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 877, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para a execução individual fundada em sentença coletiva tem início a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva: “
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90
” (STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.8.2015).

No caso em análise, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 17 de agosto de 2016, enquanto o cumprimento individual foi ajuizado em 15 de maio de 2025, ou seja, mais de oito anos após a formação do título executivo, o que, em tese, configuraria a prescrição.

Todavia, o caso exige análise mais profunda e contextualizada, considerando-se a existência de eventos interruptivos e modificativos relevantes, capazes de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional. Tais circunstâncias impõem a reavaliação da própria caracterização da inércia.

- Do desmembramento e da continuidade da execução coletiva

Consta dos autos da ação coletiva no 0019039-96.2008.8.11.0041 que o
SINTEP
promoveu a execução coletiva em 31 de janeiro de 2017, dentro do prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado em 17 de agosto de 2016.

Tal circunstância é juridicamente relevante, pois afasta a alegação de inércia, uma vez que o legitimado coletivo exerceu tempestivamente a pretensão executória em nome dos substituídos. Incide, assim, o artigo 9o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, segundo o qual o ajuizamento da execução interrompe a prescrição, que volta a correr a partir do ato interruptivo ou do último ato processual.

Desse modo, a execução coletiva constitui causa inequívoca de interrupção da prescrição, não sendo possível considerar isoladamente o lapso entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento do cumprimento individual, desconsiderando a atuação processual já desenvolvida no feito coletivo.

Durante o curso da referida execução, o
Estado de Mato Grosso
, em 15 de junho de 2023, peticionou requerendo o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, com fundamento nos artigos 97 e 98 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e no artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que o elevado número de beneficiários comprometia a regularidade processual e a eficácia da tutela jurisdicional.

O pedido foi acolhido pelo
SINTEP
em manifestação apresentada em 18 de fevereiro de 2025.

Em consonância com essa nova configuração processual, o servidor, ora Agravado, ajuizou
o cumprimento individual da sentença
em 15 de maio de 2025, apenas três meses após o desmembramento requerido pela parte executada. Nesse cenário, não é possível interpretar sua conduta como inércia.

Importante destacar que o desmembramento constitui medida de reorganização processual e não pode ser confundido com renúncia tácita ou abandono da execução coletiva por parte dos substituídos. A execução individual decorre diretamente da cisão da execução coletiva, sendo continuação legítima do exercício do direito reconhecido judicialmente, no novo formato processual adotado.

A sequência dos atos processuais demonstra que a pretensão executória foi exercida de forma contínua, sem interrupção relevante. A execução coletiva foi tempestivamente instaurada, interrompendo a prescrição, e, posteriormente, foi desmembrada em execuções individuais por iniciativa do próprio devedor, às quais o agravado aderiu prontamente, em prazo compatível com a nova dinâmica processual.

Sendo assim,
não há fundamento para reconhecer a prescrição
, pois a execução coletiva permaneceu em curso e não foi extinta. Admiti-la implicaria desconsiderar o efeito interruptivo do ajuizamento da execução coletiva e transferir ao exequente os ônus de reorganização procedimental provocada pelo próprio ente estatal.

Inclusive, em situação semelhante, esta Câmara já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...] 1.
O ajuizamento de execução coletiva por sindicato interrompe o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais fundadas no mesmo título judicial
.

2.
A pendência da execução coletiva impede o reinício da contagem do prazo prescricional, afastando a prescrição da pretensão executória individual
.

3. Não se aplica o Tema 880 do STJ quando não há inércia do credor, mas efetivo ajuizamento de execução coletiva. [...]. (TJ/MT, AI 1004807-58.2026.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026). [grifo nosso]

[...] 1. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual decorrente de sentença coletiva.

2.
Enquanto a execução coletiva permanece em tramitação, não há fluência do prazo prescricional contra os substituídos
.

3.
O desmembramento da execução coletiva em execuções individuais afasta a caracterização de inércia do credor e impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória individual
. [...]. (TJ/MT, AI 1006593-40.2026.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026). [grifo nosso]

- Da inaplicabilidade do Tema no 800 do STJ à hipótese dos autos

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 880, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a demora na apresentação de fichas financeiras ou outros documentos não impede o curso do prazo prescricional da pretensão executória, ainda que tais elementos estejam sob a posse do ente público:

[...] 9.
Tese firmada, tendo sido alterada parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a modulação dos efeitos
: ‘
A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF
’.

10.
Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015
. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. [...]. (STJ, EDcl no REsp 1336026/PE, relator Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 13.06.2018). [grifo nosso]

Todavia, a referida tese não se aplica ao caso concreto. Isso porque o precedente dirige-se a hipóteses em que há inércia do credor, que permanece aguardando a juntada de documentos para promover a execução, circunstância que não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição.

Na situação em exame, ao contrário, verifica-se atuação efetiva do legitimado coletivo, com o ajuizamento tempestivo da execução em 31 de janeiro de 2017, seguido de regular tramitação processual e posterior desmembramento em execuções individuais, inclusive por provocação do próprio ente público. Assim, não se está diante de paralisação por ausência de documentos, mas de continuidade do exercício da pretensão executória, o que afasta a incidência da tese invocada.

- Da manutenção da decisão recorrida

Diante desse panorama, evidenciado que a execução coletiva foi tempestivamente ajuizada pelo legitimado extraordinário, configurando causa interruptiva da prescrição, e que o cumprimento individual decorre diretamente do desmembramento posterior promovido no curso daquela execução, sem qualquer inércia imputável ao exequente, ira Agravado, revela-se incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, razão pela qual a
manutenção da decisão é medida que se impõe
.

-
Da majoração dos honorários

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, revela-se incabível a sua concessão com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão agravada não procedeu à fixação da verba honorária, limitando-se a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a determinar o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, inexistindo, portanto, base de cálculo apta a ensejar o acréscimo decorrente da atuação em grau recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026